Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no. 5.478/1968 (Lei de Alimentos) define, em seu artigo 4o, que, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. A inteligência do artigo é no sentido que os alimentos provisórios são devidos a partir da sua fixação, não os condicionando à futura citação do devedor. Precedentes TJDFT.
2. A interpretação de postergar o início do cumprimento da obrigação alimentar, fixando a data da citação como termo inicial, serviria de estímulo a eventual ocultação do alimentante ao ato citatório, de maneira a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia. Com efeito, tal situação contraria o princípio do melhor interesse da criança e não atende ao próprio sentido protetivo dos alimentos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.